Tribunal: TJDFT
Processo: 0718734-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947/SE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. NÃO MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. RETOMADA.
1. O STF reconheceu ser inconstitucional o parâmetro de correção monetária previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei 11.960/2009, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), acerca da correção monetária de débitos da Fazenda Pública.
2. Por ocasião da retomada do julgamento pelo STF, os embargos de declaração foram rejeitados por maioria, mantendo-se o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável, sem modulação dos efeitos, não se justificando a manutenção da suspensão da marcha processual.
3. Recurso provido.